Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. INEXISTENTE. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
I - A alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor, nos termos da Lei no 9.503/1997 após as alterações determinadas pela Lei no 12.760/2012, poderá ser constatada tanto pelo exame do etilômetro como por outras provas, como “exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB).
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando o auto de constatação e as declarações das testemunhas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são firmes no sentido de que a ré dirigiu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo uso de bebida alcoólica.
III - Demonstrado que a ré, após se envolver em acidente, atingindo o portão de uma residência com seu carro, se evadiu do local com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que poderia ser atribuída, imperiosa a sua condenação nas sanções do art. 305 do CTB.
IV - Não se reconhece a legítima defesa quando comprovado que a ré não repelia injusta agressão provocada pela vítima, mas com ânimo exaltado, atirou sua bolsa contra a vítima, vindo a lesioná-la.
V - Ao firmar o Tema 150 da Repercussão Geral, o STF fixou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
VI - Se a agente que dirige com capacidade psicomotora alterada causa acidente de trânsito, adequado o recrudescimento da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias do crime, que transcendem as elementares da conduta.
VII - Se a ré não admitiu o cometimento dos delitos a ela imputados, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
VIII - Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do óbice estabelecido pelo art. 44, I, do CP e quando os maus antecedentes estão configurados por condenação grave (tráfico de drogas), a demonstrar que a benesse não será suficiente para prevenção e reprovação do crime, na forma do art. 44, III, do CP.
IX - Recurso conhecido e desprovido.